Tribunal: TJBA
Processo: 8001125-72.2024.8.05.0271
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8001125-72.2024.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 2ª VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEIS COM. FAZ. PUB. E ACID. TRAB. DA COMARCA DE VALENÇA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE VALENCA e outros

Advogado(s)
:
FLEUBER RAMOS BARBOSA, LOUISE LAURA FIGUEIREDO MUNIZ, FABIO SA BARRETO NOGUEIRA, STENIO DA SILVA RIOS, MANUELA FERNANDES DE OLIVEIRA, GUSTAVO MAZZEI PEREIRA, ANTONIO LUIZ CALMON NAVARRO TEIXEIRA DA SILVA FILHO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. INCIDÊNCIA DO TEMA 1075 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Valença contra decisão que, em juízo de admissibilidade do Recurso Especial, negou-lhe seguimento com fundamento na tese firmada no Tema 1075 do STJ, por reconhecer que o acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à ilegalidade da negativa de progressão funcional a servidor público que preenche todos os requisitos legais. A parte agravante sustenta que o caso não se enquadra no paradigma indicado e requer a reconsideração da decisão ou, subsidiariamente, o provimento do agravo para permitir o seguimento do recurso especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido, ao reconhecer o direito à progressão funcional da servidora municipal, aplica corretamente a tese firmada no Tema 1075 do STJ, diante do preenchimento dos requisitos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno deve ater-se à análise da compatibilidade entre a controvérsia decidida no acórdão recorrido e a tese firmada em julgamento repetitivo pelo STJ, conforme o Tema 1075.

A decisão agravada aplica corretamente o entendimento do STJ segundo o qual a superação dos limites de despesa com pessoal previstos na LRF não justifica a negativa de progressão funcional quando preenchidos os requisitos legais, por se tratar de direito subjetivo do servidor.

Constatada a plena correspondência entre o caso concreto e a tese firmada no Tema 1075, impõe-se a manutenção da decisão que negou seguimento ao Recurso Especial com fundamento no art. 1.030, I, "a" e "b", do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8001125-72.2024.8.05.0271, em que figuram como agravante MUNICIPIO DE VALENCA e, como agravada ZULEIDE DE SOUZA SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. José Alfredo Cerqueira da Silva

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça